Tribunal: TJDFT
Processo: 0714597-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0714597-63.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: NEWTON CARLOS MOURA VIANA PACIENTE: ISMAEL DA SILVA DIAQUINO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA ================= DESPACHO ================== Considerando que as informações foram prestadas em 09.06.2020 e que, naquela oportunidade a d. Magistrada informou que os autos aguardavam a remessa das peças do inquérito policial para posterior vista dos autos ao Parquet a fim de que se formasse a opinio delicti, solicitem-se as informações complementares, notadamente acerca de eventual oferecimento de denúncia e atual estágio processual. Se houver denúncia recebida, requisite-se o envio da cópia da peça acusatória. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Após, tornem os autos conclusos para exame do mérito. Brasília-DF, 30 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR